Tribunal: STF
Processo: ARE 1320388
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (a) deficiente a fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria; (b) para se concluir de modo diverso ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que é incabível nesta sede recursal; e (c) incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.)



    Sustenta a recorrente, em síntese, que (a) fundamentou suficientemente a repercussão geral da matéria ora debatida; (b) “ao afastar a incidência do IRRF na forma prescrita pelo art. 7º da Lei 9.779, de 1999, à situação claramente por ele regida, com esteio em alegação expressa de inconstitucionalidade do dispositivo e em fundamento diretamente extraído da Constituição Federal (isonomia), o acórdão recorrido declarou EXPRESSAMENTE a INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE REGÊNCIA. Nesse contexto, havendo o reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivo legal que rege expressamente a temática ora versada, cabe a esse Supremo Tribunal Federal, como intérprete máximo da Constituição, dar a última palavra acerca da controvérsia e, afinal, reconhecer a constitucionalidade da aplicação do art. 7º da Lei nº 9.779, de 1999, ao caso, na linha das razões veiculadas no recurso extraordinário da Fazenda Nacional” (fl. 5, Doc. 32); e (c) não incide o óbice da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    A decisão ora agravada foi publicada no DJ de 24/5/2021.



    Interposto o Agravo Interno em 1º/7/2021, foi levado a julgamento na Sessão Virtual da 1ª Turma iniciada na data de 13/8/2021.



    O Ilustre Min. DIAS TOFFOLI pediu vista em 19/8/2021.



    Posteriormente, em 17/9/2021, o Plenário Virtual começou a deliberar a respeito da repercussão geral da mesma matéria debatida nestes autos, conforme se demonstrará a seguir.



    Segundo consta da decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu que os proventos recebidos pela autora, contribuinte residente no exterior, dentro da faixa de isenção de Imposto de Renda prevista no artigo 6º da Lei 7.713/1988, não devem ser tributados. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 2-3, Doc. 8):



    “Trata-se de ação visando à devolução de valor indevidamente descontado a título de imposto de renda do benefício previdenciário percebido pelo autor, bem como a abstenção de cobranças futuras (evento 01, INIC1). 



    A sentença julgou procedentes os pedidos "para declarar o direito da Autora à isenção de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez, por se enquadrar no limite de isenção previsto no artigo 6º, inciso XV, alínea "i", da Lei nº 7.713/1988, ainda que residente no exterior, e condenar a União a restituir os valores descontados a esse título a partir de maio de 2019, a serem atualizados com base na taxa SELIC desde as datas das retenções indevidas, nos termos do artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995" (evento 19). 



    A parte ré interpõe recurso sustentando, em síntese, que a lei determina a incidência de imposto de renda à alíquota de 25% sobre proventos recebidos por residente no exterior, como no caso do autor da presente demanda. Defende que a isenção invocada na sentença é norma geral que não deve ser aplicada ao caso específico dos autos (evento 25). 



    […]



    Esta Turma Recursal, na sessão de 06/09/2017, no julgamento do Recurso Cível nº 5009915-26.2016.4.04.7001, de relatoria do Juiz Federal Nicolau Konkel Junior, já decidiu a respeito do tema objeto do presente recurso, cuja ementa dispõe: 



     TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESIDENTE NO EXTERIOR. RENDIMENTOS RECEBIDOS NO BRASIL. INCIDÊNCIA NA FONTE DA ALÍQUOTA ÚNICA DE 25%. ART. 7º DA LEI 9.779/99. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DAS ISENÇÕES E FAIXAS DE ALÍQUOTA PREVISTAS PARA OS CONTRIBUINTES RESIDENTES NO BRASIL. 1. A não extensão, aos residentes no exterior, da isenção do imposto de renda concedida aos residentes no país tanto com base no valor dos proventos de aposentadoria ou pensão, como também com base na idade do beneficiário, ofende o princípio da isonomia. 2. "Encontrando-se os proventos recebidos pela autora dentro da faixa de isenção de Imposto de Renda prevista no artigo 6º da Lei nº 7.713/88, não devem ser tributados. Pelo princípio da isonomia, deve-se reconhecer que aquele que é isento de determinado tributo no Brasil também deve continuar isento no exterior" (TRF4, AC 5051254-27.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 27/08/2015). 



    Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução.”



    Em 8/10/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.327.491-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1174), concluiu o exame do caráter constitucional e da repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere especificamente à “incidência da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do imposto de renda exclusivamente na fonte, sobre as pensões e os proventos de fontes situadas no País, percebidos por pessoas físicas residentes no exterior”. O Plenário Virtual reconheceu ambas, a natureza constitucional e a relevância do assunto.



    O Eminente Min. DIAS TOFFOLI devolveu o pedido de vista em 22/10/2021, posicionando-se pelo enquadramento deste caso no referido tema de repercussão geral.



    O processo foi retirado de pauta.



    De fato, conforme assinalado por S. Exa., entendo que o presente RE deve seguir a diretriz dada pelo STF no precedente.



    Assim, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no ARE 1.327.491-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), Tema 1174 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente